Tribunal: TJDFT
Processo: 0766517-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORREÇÃO DE VALORES. DEVIDA DESDE APOSENTADORIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade:
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame:
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “I - condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância de R$ 14.938,26, referente à diferença de base de cálculo (R$ 10.096,56) e ao valor reconhecido e não pago (R$ 10.709,93) da licença prêmio convertida em pecúnia, a qual deverá ser atualizada a partir da data da aposentadoria da parte requerente (16/08/2018); II - condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância de R$ 4.270,46, referente à atualização monetária apurada entre a data da aposentadoria e a data do efetivo pagamento da licença prêmio não usufruída pela parte requerente, devendo a quantia ser atualizada a partir da data do pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia. Resolvo o mérito com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.”.
3. Afirma que o Juízo "a quo" julgou procedente a demanda deixando de reconhecer a prescrição. Aduz que a recorrida não comprovou, no curso do prazo prescricional, que deu entrada em requerimento administrativo apto a suspender a prescrição. Inexiste causa suspensiva do prazo prescricional. Requer a reforma da sentença.
4. Contrarrazões apresentadas, ID 63291305.
III. Questão em discussão
5. Discute-se nesses autos: i) se transcorreu o prazo prescricional para a requerida requerer a correção dos valores recebidos; ii) inclusão de verbas obrigatórias na base de cálculo (Aux. Alimentação, Aux. Saúde e Abono Permanência).
IV. Razão de Decidir
6. Pela aplicação do princípio da "actio nata", inscrito no art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição.
7. Nesse sentido, cito entendimento do STJ: "com base na teoria da actio nata, o início do prazo não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018).
8. A recorrida se aposentou em 16/08/2018, porém, somente em Dezembro/2019, começou a receber o valor da conversão da Licença Prêmio em Pecúnia, conforme informado pelo próprio Distrito Federal no documento de ID 63291285, pág. 5.
9. No caso, a parte recorrida tomou conhecimento da ausência de inclusão do auxílio-alimentação, do auxílio saúde e abono de permanência somente por ocasião do pagamento em valor menor do que o devido. Da mesma forma a correção monetária só poderia ser calculada a partir da aferição do atraso que se deu também com o pagamento. Prescrição não configurada
10. Assim, observa-se que não transcorreu o prazo quinquenal da prescrição, pois a ação foi distribuída em 21/11/2023, nos termos do Decreto Lei no 20.910/1932.
11. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
12. SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
13. A expressa previsão em declaração emitida pelo próprio ente distrital referente ao número de meses de licença-prêmio não usufruídas de que dispõe o servidor vincula o posterior cálculo referente à conversão do benefício em pecúnia.
V. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR DE MÉRITO AFASTADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo relevante citado: Art. 189 do Código Civil; Decreto-Lei no 20.910/193.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017; AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018).